Tribunal: TJBA
Processo: 8013023-70.2022.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8013023-70.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo município de Camaçari contra acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso ao não observar legislação estadual que vedaria a condenação em honorários sucumbenciais em litígios da Defensoria contra ente público. III. Razões de decidir 3. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão analisou expressamente a legislação aplicável e a tese firmada no Tema 1.002, do STF, que reconhece o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários, inclusive contra o ente a que pertence. 4. A legislação estadual não prevalece sobre a Lei Complementar 132/2009, que alterou a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, norma geral superveniente, em conformidade com o art. 24, § 4º, da CF/1988. 5. O Órgão Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade parcial de dispositivos estaduais que vedavam os honorários à DPE/BA, reforçando a aplicação do Tema 1.002, do STF. 6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos e argumentos apresentados, bastando analisar aqueles capazes de infirmar a conclusão. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os acórdãos que, de forma fundamentada, analisam a compatibilidade entre legislação estadual e a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, reafirmando a aplicação do Tema 1.002 do STF quanto à percepção de honorários sucumbenciais pela instituição. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8013023-70.2022.8.05.0039, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e como embargada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator